Tribunal: TCU
Processo: 041.040/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3358/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.040/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cesar Augusto Silveira Campos (XXX.218.958-XX); Claudia da Silva Alves Campos (XXX.274.058-XX); Claudio Luis de Souza (XXX.932.638-XX); Glaucio Alexandre Crivellari (XXX.795.548-XX); Rodrigo Soares de Carvalho Martins (XXX.294.517-XX); Sandra Mara Ferreira Fernandes (XXX.208.033-XX); Sidney Andrade Gaspar da Cruz (XXX.369.488-XX); Suelen de Souza Lindenmaier (XXX.912.660-XX); Sueli Yuko Kato (XXX.593.048-XX); Suzana de Sousa Santos (XXX.036.434-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.